Tribunal: STF
Processo: RE 544080
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-05-26
Data de publicação: 2009-05-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
   CONSTITUCIONAL. TETO LOCAL REMUNERATÓRIO INFERIOR AO PREVISTO NO
   ART. 37, INC. XI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA (COM ALTERAÇÃO DA
   EMENDA CONSTITUCIONAL N. 19/98). LEI N. 12.477/97, DO MUNICÍPIO
   DE SÃO PAULO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA
   PROVIMENTO.